Tribunal: STF
Processo: ARE 1292441
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 3, p. 39-40):
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INCAPACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. POR MAIORIA DE VOTOS, RESTOU PARCIALMENTE CONCEDIDA A SEGURANÇA. 
    1. Nos termos do art. 10, II, da Lei Estadual nº 11.817/00, o Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco é competente para aplicar penas disciplinares aos policiais militares integrantes da sua Corporação, sendo assim parte legítima para figurar no polo passivo do presente feito.
    2. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, a ausência de indício de suspensão do pagamento dos proventos do impetrante não enseja a extinção do feito por inexistência de interesse processual.
    3. Mérito. Em que pese o fato do art. 8º da Lei nº 11.817/00 viabilizar a instauração de procedimento administrativo disciplinar e a consequente imposição de sanção em face de policial militar já reformado, não se vislumbra a possibilidade de cassação dos seus proventos de aposentadoria, haja vista que tais verbas consistem em direito que se adquire com recolhimento de contribuição previdenciária durante todo o período de sua atividade funcional desempenhada, a ser usufruído com a sua transferência para a inatividade.
    4. Entendimento em sentido diverso importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, que teria recebido as contribuições do trabalhador sem precisar arcar com a devida contraprestação própria ao regime contributivo de seguridade social.
    5. Por maioria de votos, concedeu-se parcialmente a segurança postulada, no sentido de determinar que a autoridade coatora se abstenha de cessar o pagamento dos proventos de inatividade do impetrante.”
    Os embargos de declaração foram providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 4, p. 21-22).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 201, § 9º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 39-40):
     “a desconsideração dos artigos 5º, XXXVI e 201, § 9º, da Constituição Federal pela Corte Local, tendo em vista que o direito à aposentadoria, em si mesmo considerado, não é ofendido com a perda da condição de segurado do Regime Próprio de Previdência, em decorrência da exclusão do militar inativo da Corporação, posto que não há direito adquirido à percepção de proventos à conta do Regime Próprio de Previdência, sendo conferido ao militar o direito de levar o respectivo tempo de contribuição para o regime geral, em casos de perda da vinculação estatutária, em face da regra de contagem recíproca. 
    Assim, tem-se que os anos de contribuição previdenciária não serão perdidos, mas sim contados para o Regime Geral da Previdência, afastando a alegação de que o não recebimento de proventos à conta da previdência estadual ofenderia o direito adquirido do Recorrido à aposentadoria.”
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 5, p. 1-2).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além do exame de normas de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Neste sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 995.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.888-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6.6.2018).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente